Tribunal: TJDFT
Processo: 0708970-26.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708970-26.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARINA MARIA MENEZES MAIA APELADO: ADEILSON MOTA DE CARVALHO DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. A apelação interposta pela querelante MARINA MARIA MENEZES MAIA, apesar de tempestiva, veio desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que os documentos de ID Num. 40708997 e 40708998 se tratam apenas da guia e do comprovante de quitação do preparo propriamente dito. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. APELAÇÃO DE MARINA MARIA MENEZES MAIA NÃO CONHECIDA (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução de 21/12/2021). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.